Tribunal: TJDFT
Processo: 0741387-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-05

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS COGNICÍVEIS DE OFÍCIO E QUE NÃO DEMANDEM DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RENDA, PATRIMÔNIO E SERVIÇOS DAS INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS, DESDE QUE RELACIONADAS COM A SUA FINALIDADE ESSENCIAL. ISENÇÃO DA TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. LEI DISTRITAL No 6.466/19
1. Segundo o Enunciado no 393, da Súmula do STJ, “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.
2. Verificado que a excipiente/apelada juntou prova pré-constituída acerca de sua condição de entidade religiosa e da imunidade à que faz jus, não há necessidade de dilação probatória.
3. Nos termos do art. 150, inciso VI, alínea “b”, e § 4o, da CF, a imunidade tributária abrange a renda, patrimônio e serviços das instituições religiosas, desde que se relacionem diretamente com a sua finalidade essencial.
4. Comprovada a caracterização da instituição como entidade religiosa, sem fins lucrativos, esta faz jus à isenção da TLP, por força do disposto no art. 9o, inciso II, da Lei Distrital no 6.466/19, independentemente da apresentação de requerimento administrativo formal como requisito para a concessão da dispensa do pagamento do tributo.
5. Agravo de instrumento provido.